Tribunal: TJDFT
Processo: 0702976-36.2025.8.07.0019
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702976-36.2025.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO PAIVA BEZERRA APELADO: EV COMERCIO DE VEICULOS LTDA D E S P A C H O O presente recurso está incluído na pauta de julgamento da 1a Sessão Virtual de 2026, com início do julgamento no dia 21/01/2026 (ID 79155548). Na petição de ID 79301512, a empresa apelada (EV COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA) requer a inclusão do processo em pauta de julgamento presencial/videoconferência, a fim de realizar sustentação oral. O domicílio profissional dos patronos é em Vitória/ES. Na petição de ID 79324192, o apelante (JOÃO PAIVA BEZERRA) também requer a inclusão do processo em pauta de julgamento presencial para sustentação oral. De acordo com os arts. 123, § 1o, e 124-A, inciso II, e § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal, o requerimento de destaque com a possibilidade de sustentação oral deve ser realizado mediante peticionamento eletrônico nos autos até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão. Considerando que o recurso de apelação admite sustentação oral, bem como a tempestividade dos pedidos, formulados no dia 09/12/2025, defiro a retirada do processo da pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. Esclareço ao patrono do apelante que as sessões de julgamento estão sendo realizadas na modalidade presencial. Portanto, os advogados com domicilio profissional no Distrito Federal deverão comparecer ao Tribunal de Justiça, no dia do julgamento, para realizar a sustentação oral, devendo ratificar presencialmente o interesse na sustentação ao servidor da Secretaria da Turma antes do início da sessão, nos termos do § 1o do art. 2o da Portaria GPR 242/2019 deste Tribunal. À Secretaria para providenciar a retirada do processo da pauta de julgamento virtual para inclusão em pauta presencial, assim como para providenciar o envio do link de acesso por videoconferência aos patronos da parte apelada, nos contatos indicados na petição de ID 79301512. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator